Tribunal: TJPA
Processo: 0801856-22.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801856-22.2022.8.14.0133

APELANTE: LEONARDO DIAS DAS NEVES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. A decisão agravada reconheceu a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente executor do programa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A. por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, bem como a existência de elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a condenação por danos morais decorrentes do comprometimento da habitabilidade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação do Banco do Brasil S.A. extrapolou a intermediação financeira, configurando-se como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com participação direta na contratação, liberação de recursos e acompanhamento técnico das obras.
4. A cláusula contratual de representação do FAR pelo agente financeiro revela sua responsabilidade solidária pelos vícios construtivos identificados.
5. Os vícios foram comprovados por laudo técnico, afetando a segurança e salubridade do imóvel, e, por consequência, a dignidade da parte autora.
6. As circunstâncias fáticas demonstram a frustração do direito à moradia em condições adequadas, justificando a reparação por danos morais.
7. A indenização no valor de R$ 5.000,00 observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e está em consonância com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O Banco do Brasil S.A., ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis financiados.
2. A configuração de danos morais, nos casos de vícios construtivos graves, exige a análise das circunstâncias do caso concreto e a demonstração da afetação da habitabilidade do imóvel.

“Dispositivos relevantes citados”
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, 405, 406 e 927; CPC, arts. 85 e 98.

“Jurisprudência relevante citada”
: STJ, REsp 1.646.130/PE; STJ, AgInt no REsp 2088069/RS; TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARITUBA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0801856-22.2022.8.14.0133

AGRAVANTE/APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO/APELADO/APELANTE: LEONARDO DIAS DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL, em face da decisão monocrática de minha relatoria, sob Id. 26557852, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela instituição bancária e deu parcial provimento ao recurso de Apelação manejado pelo autor, restando a ementa do
decisum
assim redigida:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Leonardo Dias das Neves e Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória fundada em vícios construtivos identificados em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com financiamento operacionalizado pelo Banco do Brasil. A sentença reconheceu o direito à indenização por danos materiais, mas indeferiu a pretensão de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda;
(ii) manutenção dos efeitos da gratuidade de justiça concedida à parte autora;
(iii) legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. diante da sua atuação no PMCMV como agente executor;
(iv) existência de responsabilidade civil por danos morais decorrentes de vícios construtivos que comprometeram a habitabilidade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Justiça Estadual permanece, haja vista a inexistência de ente federal no polo passivo da demanda e a ausência de demonstração de interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias.
4. Mantida a concessão da gratuidade da justiça à parte autora, por ausência de impugnação idônea e diante da comprovação da hipossuficiência pela inserção no PMCMV – Faixa 1.
5. A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, pois atuou como agente executor do programa habitacional federal, exercendo papel além da intermediação financeira, assumindo a responsabilidade técnica pela obra.
6. Comprovados vícios construtivos graves por meio de laudo técnico não impugnado, restando caracterizada falha na prestação do serviço, com afronta ao direito fundamental à moradia digna.
7. O dano moral configura-se in re ipsa, pois os vícios comprometeram diretamente a habitabilidade do imóvel e a dignidade da parte autora. A indenização foi fixada em R$ 5.000,00, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do Banco do Brasil conhecido e desprovido. Recurso adesivo da parte autora conhecido e provido para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, corrigido posteriormente pela taxa SELIC.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil S.A., quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por vícios construtivos do imóvel.
2. O dano moral decorrente de vícios graves que comprometem a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de abalo psíquico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, 405, 406 e 927; CPC, arts. 85 e 98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.646.130/PE; STJ, AREsp 2.169.691; TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133; TJSP, AI 2155577-68.2022.8.26.0000.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 27099302), o Banco do Brasil reitera a aduz a existência de excludente de responsabilidade civil, sustentando a ausência de nexo causal entre sua atuação e os danos materiais alegados pelo recorrido. Assevera que o contrato e os regulamentos do PMCMV atribuem exclusivamente à construtora a responsabilidade pelos vícios construtivos, não havendo que se falar em solidariedade do agente financeiro, conforme precedentes do STJ.

No tocante aos danos morais, impugna sua concessão, argumentando que os vícios apontados não comprometeram a habitabilidade do imóvel, não configurando, portanto, situação de abalo moral indenizável. Ressalta a ausência de comprovação de fatos extraordinários que demonstrem violação aos direitos da personalidade, assim como os supostos vícios construtivos não causaram a desocupação ou interdição do imóvel, não havendo prejuízos à sua habitabilidade.

Por fim, requereu a reconsideração da decisão monocrática, seu reexame pelo colegiado ou, alternativamente, a redução da indenização.

Em
contrarrazões
sob Id. 27284189, o autor sustenta a legitimidade passiva do Banco do Brasil, por atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com vínculo contratual direto com o beneficiário e responsabilidade solidária reconhecida pela jurisprudência. Alega a responsabilidade do banco pela fiscalização e entrega do imóvel, antes os vícios construtivos decorrentes da ausência de fiscalização da obra.

Quanto ao dano moral, afirma ser evidente a frustração do direito fundamental à moradia digna, impondo à autora, pessoa de baixa renda, conviver com imóvel precário, o que ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação à dignidade da pessoa humana, reconhecida inclusive como dano moral presumido.

Ao final, requereu a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo à análise de mérito.

Trata-se de insurgência manejada pelo Banco Do Brasil S.A. em face da decisão monocrática que, ao julgar a apelação cível anteriormente interposta, reconheceu a legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da demanda e confirmou sua responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos identificados em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 (PMCMV), com condenação ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 ao agravado.

Sustenta o agravante, em síntese, que sua atuação restringiu-se à de agente financeiro mandatário do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, sem qualquer responsabilidade pela execução ou fiscalização da obra, aduzindo que eventual responsabilidade recairia exclusivamente sobre a construtora ou, no limite, sobre o próprio FAR, bem como refuta a configuração do dano moral, sustentando que os vícios construtivos alegados não comprometeriam a habitabilidade do imóvel.

As razões do recurso, contudo, não merecem guarida.

A decisão ora agravada analisou detidamente as circunstâncias fáticas e jurídicas da demanda e concluiu, com base em provas inequívocas e na legislação de regência, que o Banco do Brasil assumiu deveres técnicos e operacionais que extrapolam a mera intermediação financeira, passando a responder objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis financiados com recursos públicos vinculados ao programa habitacional federal.

No caso em apreço, o agravado celebrou contrato de aquisição de imóvel com cláusula expressa de representação do FAR pelo Banco do Brasil S.A., cuja atuação envolveu a análise, contratação, acompanhamento da execução das obras e liberação de recursos, configurando inequívoca a natureza executora do agente financeiro no contexto da Faixa 1 do PMCMV.

Sob esse viés, cito, inclusive, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1 .022 do CPC/15.2
. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de agente executor de política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida.
3 . Cabimento de indenização por lucros cessantes até a data da efetiva disponibilização das chaves por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel.4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2088069 RS 2023/0263308-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NO ÂMBITO DO "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO SOLUCIONADA PELO TRIBUNAL LOCAL COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.ºS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a eventual legitimidade passiva da CEF, nas ações em que se discute vícios construtivos em imóvel, está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: ela detém legitimidade se tiver atuado como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, quando tiver escolhido a construtora ou tiver qualquer responsabilidade relativa ao projeto; mas não o possui se tiver atuado meramente como agente financeiro. Precedentes.
2. No caso em apreço, o Tribunal local concluiu que o papel exercido pela empresa pública no contrato, firmado no âmbito do "Programa Minha Casa, Minha Vida" com recursos oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), transbordou o de mero agente financeiro, pois a CEF também foi responsável pela escolha do terreno, contratação da construtora e fiscalização do projeto e das obras realizadas, desempenhando papel de executora de políticas públicas federais destinadas a propiciar a aquisição de imóvel próprio a pessoas de baixa renda.
3. Eventual revisão do julgado demandaria o reexame dos fatos e provas da lide, para além da interpretação das cláusulas do contrato firmado, providências que são vedadas na estreita via do recurso especial, nos termos das Súmulas n.ºs 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.608.238/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

Com isso, evidencia-se que o Banco do Brasil, na qualidade de mandatário do FAR, desempenha função que ultrapassa a intermediação financeira, responsabilizando-se por pela entrega do imóvel e, por conseguinte, pela conformidade técnica da unidade habitacional.

Não se trata, portanto, de pretensão de responsabilização sem causa, mas de consequência lógica e jurídica da conduta omissiva do agravante, que deixou de cumprir o dever legal e contratual de zelar pela entrega de imóvel habitável aos beneficiários de programa social federal.

Não bastasse, os vícios construtivos identificados – devidamente comprovados mediante laudo técnico – comprometeram diretamente a habitabilidade do imóvel, com registro de infiltrações, falhas estruturais, elétricas e hidráulicas, que extrapolam os meros dissabores da vida cotidiana.

Tais vícios, além de representarem comprometimento da estrutura física do imóvel, interferem diretamente na segurança, salubridade e dignidade dos moradores, revelando-se incompatíveis com o mínimo existencial assegurado constitucionalmente pelo direito à moradia.

Assim, não há o que se falar em exclusão da verba indenizatória, tampouco em sua redução, estando em consonância com o entendimento desta E. Corte de Justiça. Vejamos trecho da decisão agravada:

“[...]

No presente caso, restou cabalmente comprovado que o imóvel adquirido pelo autor apresenta defeitos que extrapolam o aspecto estético e interferem diretamente em sua funcionalidade que vão desde falhas elétricas até o odor persistente de esgoto, gerando, não apenas desconforto, mas sofrimento contínuo, angústia e sensação de impotência, sobretudo diante da ausência de resposta efetiva por parte do Recorrido.

Tais falhas comprometem o uso pleno do imóvel como moradia segura, confortável e salubre, frustrando as legítimas expectativas da consumidora, especialmente no contexto de um programa habitacional público voltado à população de baixa renda – o Programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 1.

Ademais, o recorrente é pessoa hipossuficiente, conforme reconhecido na concessão da gratuidade da justiça, e adquiriu o imóvel com financiamento público subsidiado, de modo que as expectativas quanto à qualidade mínima da construção são legítimas e juridicamente protegidas.

A negativa da indenização, diante das provas produzidas e da relevância do direito tutelado (moradia), afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Portanto, é de rigor acolher o apelo da parte autora, reformando a sentença para reconhecer o direito à indenização por danos morais, a ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em consonância com os precedentes deste Tribunal em casos análogos. Senão vejamos:

“Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Magna Suely de Oliveira dos Santos e Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A autora requer a condenação do Banco por danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e impugna o valor da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão dos prejuízos decorrentes dos vícios da construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, sendo responsável pela fiscalização da construção dos imóveis financiados pelo programa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

2. A responsabilidade do agente executor do programa habitacional não se limita à liberação dos recursos financeiros, abrangendo também o dever de garantir a qualidade da construção. A omissão nesse dever caracteriza falha na prestação do serviço.

3. A existência de vícios construtivos graves no imóvel foi comprovada por meio de laudo técnico, sendo tais falhas incompatíveis com o direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal.

4. O dano moral configura-se in re ipsa, dispensando a comprovação de sofrimento psíquico específico, pois a frustração decorrente da aquisição de imóvel em condições inadequadas ultrapassa o mero aborrecimento e interfere na dignidade do morador.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o caráter compensatório e punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.

2. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.”

(Apelação Cível nº 0802109-10.2022.8.14.0133, Relator Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/03/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

2. A parte autora alega que o imóvel apresentou vícios estruturais graves, em desacordo com as normas técnicas (NBR 15575), e pleiteia indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) a competência da Justiça Estadual para julgar a causa; (ii) a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder pelos vícios construtivos; (iii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (iv) a caracterização de dano moral em razão dos transtornos e prejuízos suportados pela autora.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a competência para julgar demandas sobre vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida é da Justiça Estadual, salvo se demonstrada a participação da Caixa Econômica Federal como agente executor do programa, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O Banco do Brasil S/A atuou como agente executor do programa, sendo responsável pela fiscalização da obra, e não apenas como intermediador financeiro, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sua responsabilidade objetiva.

6. O laudo técnico juntado aos autos comprova a existência dos vícios construtivos, que comprometem a habitabilidade do imóvel e impõem à autora custos com reparos. Assim, resta caracterizado o dever de indenizar por danos materiais.

7. O dano moral é reconhecido in re ipsa, pois os vícios construtivos frustram a legítima expectativa da autora de possuir moradia digna, violando seu direito fundamental à habitação. Precedentes do STJ indicam que tal situação ultrapassa mero dissabor, justificando indenização proporcional ao sofrimento experimentado.

IV. Dispositivo e tese

8. Negado provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A.
Parcial provimento ao recurso da parte autora, para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do acórdão e acrescidos de juros de mora desde a citação.

9. Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil S/A, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos do imóvel financiado. 2. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves e comprometimento da habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa."Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 389 e 927.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.646.130/PE; STF, Súmula 508; STJ, Súmula 362.” (Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/03/2025)

Com isso, mantém-se irretocável os fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor a ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/10/2025